Tribunal: STF
Processo: RE 79474
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
ART. 177, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. 
AINDA QUE SE ADMITISSE A POSSIBILIDADE DE CONSIDERAR ESTÁVEL, EM AMBOS, O PROFESSOR QUE EXERCE DOIS CARGOS DE MAGISTÉRIO, ART. 99, II DA C.F., NÃO SERIA DE ADMITIR-SE ESTABILIDADE EM FUNÇÃO EXERCIDA A MENOS DE CINCO ANOS À DATA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. RE NÃO CONHECIDO.